Tribunal: TJES
Processo: 5004762-09.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material; Processo Legislativo
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004762-09.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PINHEIROS
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5004762-09.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICIPIO DE PINHEIROS
REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE PINHEIROS
Advogado do(a) REQUERENTE: ERIC CERQUEIRA SILVESTRE - ES20022

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, em que se questiona a validade jurídica d
o art. 126, §§1º, 2º e 3º, da
Emenda
à Lei Orgânica n.º 013/2021
, diante do disposto no art.
152, IV,
da Constituição Estadual e art.
167, IV, da Constituição Federal, por simetria
.

Requer o autor, liminarmente, a suspensão do dispositivo da legislação mencionada.

Submeto os autos ao Egrégio Plenário deste Sodalício, tendo em vista que, na forma do art. 10 da Lei n.º 9.868/1999, o pedido deve ser apreciado por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal.

É o relatório.

Em mesa para julgamento, independentemente de inclusão em pauta.

Vitória, 13 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2022 às 13:17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42693213062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conceder a medida cautelar e, consequentemente, suspender a eficácia do art. 126, §§ 1º, 2º e 3º, da Emenda à Lei Orgânica nº 013/2021 do município de Pinheiros-ES, na medida em que aferida a verossimilhança da alegação de sua inconstitucionalidade por violação ao princípio da não afetação de receitas (art. 152, inciso IV, da Constituição Estadual, e art. 167, inciso IV, da CF/88) - a norma objurgada destina para áreas de investimentos específicas parte da receita corrente líquida -, com base, inclusive, em citação de precedente de minha relatoria, bem como por constatar o perigo da demora, uma vez que a produção dos efeitos dos dispositivos legais questionados acarretaria risco de dano ao planejamento orçamentário municipal, comprometendo parcela da receita do ente público.

Acompanhar. Sessão Dia 30/06/2022.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o e. Relator, para DEFERIR o pedido liminar.

VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5004762-09.2022.8.08.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Como referido no relatório,
c
uidam os autos de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEIROS
, em que se questiona a validade jurídica d
o art. 126, §§1º, 2º e 3º, da
Emenda
à Lei Orgânica n.º 013/2021
, diante do disposto no art.
152, IV,
da Constituição Estadual e art.
167, IV, da Constituição Federal, por simetria
.

Liminarmente, requer o autor a suspensão imediata da legislação impugnada.

Pois bem: após analisar os autos, entendo deva ser concedida a tutela de urgência postulada, consoante razões que passo a expor.

Convém ressaltar que a possibilidade de medida de urgência na ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal é expressamente prevista no art. 169, “b”, do RITJES, segundo o qual, "in initio litis" e "inaudita altera parte", poderá ser ordenada “a suspensão liminar do ato impugnado, se requerida pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública”.

Por outro lado, os arts. 10 e seguintes da Lei 9.868/1999 também autorizam a concessão da medida urgente, referindo-se o texto legal à “medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade”. Há que se ressaltar, porém, que, em se tratando de controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão, ainda que provisória, da eficácia de norma legal, assume caráter eminentemente satisfativo
.

Impõe-se, assim, tecer alguns comentários acerca da verossimilhança das alegações do autor, bem como do "periculum in mora" envolvido no caso em apreço, elementos esses que observo presentes na situação vertente.

A Emenda à Lei Orgânica n° 013/2021 do Município de Pinheiros proposta pelos próprios vereadores em 17/12/2021 e aprovada em regime de urgência dias depois (20/12/2021), acrescenta os parágrafos 1º, 2° e 3° ao artigo 126 da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos:

"Art. 126
[...].

§1
º
—
0
M
unicípio obrigatoriamente destinará 5% (cinco por cento) de sua receita l
í
quida do exercício anterior para aplicação nas áreas da Educação, Esporte, Cultura, Turismo, Desenvolvimento do Setor Industrial e Tecnológico e Agricultura, Segurança e Construção de habitação para a população de baixa renda, cujos valores serão depositados na Conta de Desenvolvimento Econômico Municipal — CODEM, a qual será movimentada de acordo com as deliberações do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Estratégico
.

§2° —
Do montante dos recursos que delimita o parágrafo anterior, serão aplicados até 20% (vinte por cento) Esporte, Cultura e Turismo, até 50% (cinquenta por cento) em agricultura, até 50% (cinqüenta por cento) em Educação Técnica e até 40% (quarenta por cento) em desenvolvimento social e econômico.

§3
º
—
E veda a utilização das receitas de que trata o §1° para fins de garantia de empréstimos como forma de antecipação de receita ou quaisquer outros objetivos junto às instituições financeiras
”.

Ocorre que, de
acordo com o art. 152, IV da Constituição Estadual,
é vedada “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa
, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 141, III e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao fomento de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, prevista no artigo 197, §2º, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 178 e 32, XXVI e a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita prevista no artigo 150, §8º”.

O
artigo mencionado segue a orientação do art. 167, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil que, da mesma forma, veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa
.

Assim, vislumbro a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois os parágrafos 1
º
, 2° e 3°
d
o art. 126 da Lei Orgânica
n.º 013/2021, do Município de Pinheiros
, ao menos em trato inicial, destin
a
m
para áreas de investimentos espec
í
ficas
(
de modo genérico, à
educação, esporte, cultura, turismo, desenvolvimento do setor industrial e tecnológico e agricultura, segurança e construção de habitação para a população de baixa renda)
, a critério do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Estratégico, o montante equivalente a 5% de sua receita corrente l
í
quida apurada no exercício
financeiro
anterior
e, inclusive,
o recolhimento
para uma conta própria a ser gerida pelo respectivo Conselho.

Sobre o tema,
cito os seguintes julgados
deste Tribunal e do Tribunal de Justiça de São Paulo
em casos semelhantes:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 163 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 178, AMBOS DA LEI N. 1.380, DE 5 DE ABRIL DE 1990 – INCOMPATIBILIDADE COM O ARTIGO 152, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL RECONHECIDA PEDIDO DA ADI JULGADO PROCEDENTE. 1.
Ao estabelecer que o Município destine obrigatoriamente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 0,5% (meio por cento) de toda a receita corrente anual e ao Fundo da Infância e da Juventude (FIA) 0,5 (meio por cento) dos recursos recebidos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), os dispositivos de lei municipal impugnados colidem com o art. 152, inciso IV, da Constituição Estadual, que veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo as hipóteses que excepciona
. 2. Pedido de declaração de inconstitucionalidade material do parágrafo único do artigo 163 e do parágrafo único do artigo 178, ambos da Lei Orgânica do Município de Baixo Gandu (Lei n. 1.380, de 5 de abril de 1990), julgado procedente. CONCLUSÃO: À UNANIMIDADE, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. (TJES, Direta de Inconstitucionalidade
n.º
100170040065, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, J
07/02/2019, D
J
18/02/2019
).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 12.058, DE 28 DE AGOSTO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, QUE DISPÕE SOBRE INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS PARA MELHORIAS NOS BAIRROS E LOGRADOUROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. CONCESSÃO DE INCENTIVO FISCAL CONSISTENTE NO ABATIMENTO DO IPTU DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE APOIEM (MEDIANTE DOAÇÃO OU PATROCÍNIO) PROJETOS DE MELHORIA NOS BAIRROS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, A SEREM PROMOVIDOS POR ASSOCIAÇÕES DE MORADORES LOCAIS, LIMITANDO A DEDUÇÃO A 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DEVIDO. Iniciativa oriunda do poder legislativo local. Viabilidade. Competência legislativa concorrente entre os poderes executivo e legislativo para edição de norma tributária. Precedentes do c. Supremo Tribunal Federal (tema nº 682). Artigo 6º, todavia, que por estabelecer obrigações ao executivo local (criação de comissão para apreciação dos projetos), viola a reserva da administração (artigo 47, incisos II e XIV, da CE), malferindo consequentemente o princípio da separação dos poderes. Mácula também verificada no artigo 8º, por ser inviável a instituição de prazo para o executivo regulamentar a norma. Ofensa ao princípio da reserva legal (artigo 163, §6º, da CE) não caracterizada. Lei que estabelece os elementos essenciais para concessão do benefício fiscal.
Violação do princípio da não afetação (ou não vinculação) tributária (artigo 176, inciso IV, da CE) reconhecida. Instituição de incentivo que ensejou vinculação de parcela da arrecadação do IPTU pelo município, fora das exceções constitucionalmente permitidas
. Exame de conformidade ao artigo 113 do ADCT. Possibilidade, à luz do princípio da causa petendi aberta. Dispositivo que exige estimativa de impacto orçamentário e financeiro em proposições legislativas que criem renúncia de receita. Posicionamento do c. Órgão especial que tem afastado sua
incidência aos municípios. Recentes julgados do c. Supremo Tribunal Federal, todavia, reafirmando sua parametricidade a todos os entes federados quanto ao processo de produção normativa, a justificar acolhimento da tese. Pretensão inicial procedente. (TJSP; ADI 2086325-46.2020.8.26.0000; Ac. 15074180; São Paulo; Órgão Especial; Rel. Des. Francisco Casconi; Julg. 29/09/2021; DJESP 18/10/202
1
).

Como se vê, “[...]
o
princípio da não afetação de receitas tem previsão na Carta da República (art. 167, inciso IV, da CF/88) e, por simetria, na Constituição do Estado do Espírito Santo (art. 152, inciso IV, da CE). Trata-se de previsão que intenciona garantir o exercício pleno da administração das verbas oriundas da arrecadação de impostos pelo gestor, desvelando a outra face da responsabilidade penal que pode sobre ele recair nos casos de descumprimento da lei orçamentária. Dito de outro modo: se responde criminalmente pelo descumprimento da lei orçamentária (
cf
.
Lei nº 1.079/50 para Presidente, Ministros, Governador e Secretários; bem como Decreto-Lei nº 201/67 para Prefeitos e Vereadores), o gestor público precisa encontrar meios para cumpri-la, sem se deparar com amarras além daquelas previamente estabelecidas pelo próprio texto constitucional (‘
rectius’
: transferências obrigatórias e manutenção do ensino)
[...]”
(TJES, Direta de Inconstitucionalidade
n.º
100210055818, Relator
a:
E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Tribunal Pleno, J
17/03/2022, D
J
29/03/2022).

"In casu", r
epito, a
o menos em cognição superficial,
entendo
que o
s §§1º, 2º e 3º, do
artigo de lei em análise viola
m
o princípio da não afetação de receitas disposto no art. 152, IV, da Constituição Estadual, que, por sua vez, é pautado no art. 167, IV da Constituição Federal
.

Quanto ao perigo da demora, faz-se presente no caso concreto, na medida em que a produção de efeitos do
s parágrafos do
artigo de Lei impugnado representa considerável risco de dano ao planejamento orçamentário, comprometendo parcela da receita do Município apesar da aparente inconstitucionalidade do dispositivo legal
.

É o que basta, no momento, para o deferimento da liminar pleiteada.

Por derradeiro, entendo não haver, na hipótese, "periculum in mora" reverso a militar em desfavor do deferimento da liminar postulada.

Desse modo, concluo, em juízo de cognição sumária, estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional de urgência.

Diante de todo o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
e, via de consequência,
SUSPENDO
, provisoriamente, a eficácia d
o art. 126, §§1º, 2º e 3º, da
Emenda
à Lei Orgânica n.º 013/2021
d
o Município de Pinheiros/ES
, submetendo a matéria ao crivo deste Egrégio Tribunal Pleno.

É como voto.

Registro, desde logo, que, em estrita observância ao disposto no art. 11 da Lei n.º 9.868/1999,
caso se confirme o entendimento que estou a sustentar
, deverá ser publicado acórdão no Diário da Justiça.

Uma vez publicada a decisão,
DETERMINO
a notificação da
CÂMARA MUNICIPAL DE
PINHEIROS
,
para que preste, em 20 (vinte) dias, as respectivas informações devendo o órgão legislativo ser, também, cientificado do inteiro teor desta decisã
o, nos moldes do art. 169, alínea “a”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Após, encaminhem os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão do competente parecer, nos termos do artigo 112, §1º, da Constituição Estadual.

Em seguida, deverão os autos retornar ao meu Gabinete, para regular prosseguimento do feito.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/06/2022 às 13:17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42693313062022
.

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE LIMINAR. CONCESSÃO “IN INITIO LITIS” E PREVIAMENTE AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO: POSSIBILIDADE. LIMINAR EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE: NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1) É possível a concessão de liminar "in initio litis
"
e previamente ao exercício do contraditório em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

2) Em ações destinadas ao controle concentrado de constitucionalidade, a suspensão da eficácia da norma jurídica impugnada é assimilável ao conceito de antecipação de tutela, uma vez que, por meio dela, o autor usufruirá, por meio da medida de urgência, de resultado prático que, em princípio, só obteria ao final do processo.

3)D
e
acordo com o art. 152, IV da Constituição Estadual,
é vedada “a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os artigos 141, III e 142, I a V e VII, a parcela destinada ao fomento de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, prevista no artigo 197, §2º, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 178 e 32, XXVI e a prestação de garantia às operações de crédito por antecipação da receita prevista no artigo 150, §8º”.
O
artigo mencionado segue a orientação do art. 167, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil que, da mesma forma, veda a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa.

4) Assim, vislumbra-se a plausibilidade da argumentação sustentada pelo autor, pois os parágrafos 1º, 2° e 3°
d
o art. 126 da Lei Orgânica
n.º 013/2021, do Município de Pinheiros
, ao menos em trato inicial, destin
a
m
para áreas de investimentos específicas
(
de modo genérico, à
educação, esporte, cultura, turismo, desenvolvimento do setor industrial e tecnológico e agricultura, segurança e construção de habitação para a população de baixa renda)
, a critério do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico Estratégico, o montante equivalente a 5% de sua receita corrente l
í
quida apurada no exercício
financeiro
anterior
e, inclusive,
o recolhimento
para uma conta própria a ser gerida pelo respectivo Conselho.

5
) Em cognição sumária,
suspende-se, provisoriamente, a eficácia
d
o art. 126, §§1º, 2º e 3º, da
Emenda
à Lei Orgânica n.º 013/2021
d
o Município de Pinheiros/ES
,
submetendo a matéria ao crivo deste Egrégio Tribunal Pleno.

DECISÃO
À unanimidade de votos, deferir o pedido liminar e suspender provisoriamente a eficácia do art. 126, §§1º, 2º e 3º, da Emenda à Lei Orgânica n.º 013/2021 do Município de Pinheiros, nos termos do voto do Eminente Relator.